Tribunal: STF
Processo: Rcl 66594
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-19
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de reclamação em que se articula violação à Súmula Vinculante 14.



    Busca-se a concessão de medida liminar, “para determinar o remanejamento da Audiência de Instrução e Julgamento designada para data posterior ao julgamento definitivo da desta Reclamação Constitucional”. No mérito, pugna-se seja a reclamação constitucional julgada procedente, reconhecendo a violação à SV 14, “para que em conformidade com os princípios constitucionais: da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, seja garantido a defesa do reclamante acesso integral aos RIFS 72863 e 72829, citados pela Polícia Federal, e elencados na denúncia.”



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, analisados os documentos que instruem a presente reclamação, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.



    Com efeito, o Juízo a quo na decisão ora reclamada refutou a alegação de ausência de acesso a provas documentadas nos autos, asseverando que “todos os elementos de prova produzidos no inquérito policial e processos incidentes vinculados já foram anexados aos autos pela Polícia Federal, servindo tanto ao Ministério Público Federal, para formar sua opinio delicti, quanto à defesa, para desconstruir a imputação que foi dirigida aos réus.”



    Nesse passo, não há como conceder a tutela pleiteada sem antes solicitar informações ao Juízo singular quanto ao ponto levantado.



    Não bastasse, em que pese tenha o reclamado aduzido estar evidenciado o periculum in mora, pois “a audiência de instrução e julgamento do processo de origem, está designada para ocorrer entre os dias 18 e 22 de março de 2024, ou seja, na próxima semana”, verifico que o feito é complexo e conta com mais de 54 (cinquenta e quatro) denunciados, a indicar a instrução probatória do feito ainda se prolongará no tempo. 



    Não antevejo prejuízo, pois, de colher previamente, informações junto ao Juízo singular. 



    4. Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    Oficie-se ao Juízo de primeiro grau, a fim de que informe sobre o contido na inicial, esclarecendo se a defesa teve acesso a todos elementos de prova documentados nos autos, sobretudo se foi franqueado acesso aos mencionados “RIFS de números 72863 e 72829”, indicando em que folhas dos autos encontram-se documentados.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 19 de março de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente